Tribunal: STJ
Processo: 0001662-09.2017.8.19.0063
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2708502 - RJ (2024/0284140-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
ADVOGADO
: FERNANDO MALTA DA COSTA MESSEDER - RJ091070
AGRAVADO
: MARIA DA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
1. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido
contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Hipótese em que a Corte estadual, bem ou mal, enfrentou a
matéria tida como omissa, ressaltando que é de caráter solidário a
obrigação em apreço (prestação de serviços à saúde) e que a
repartição de competências é matéria afeta ao cumprimento de
sentença, ocasião em que o ora agravante poderá requerer eventual
ressarcimento das despesas custeadas ao ente público responsável,
inexistindo, no caso, descompasso entre o acórdão e a tese firmada
no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50531895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 17:08:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 6f1e9000-c68a-42a5-8106-b44791ffccbc

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50531895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 17:08:06
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 6f1e9000-c68a-42a5-8106-b44791ffccbc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2708502 - RJ (2024/0284140-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
ADVOGADO
: FERNANDO MALTA DA COSTA MESSEDER - RJ091070
AGRAVADO
: MARIA DA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
1. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido
contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Hipótese em que a Corte estadual, bem ou mal, enfrentou a
matéria tida como omissa, ressaltando que é de caráter solidário a
obrigação em apreço (prestação de serviços à saúde) e que a
repartição de competências é matéria afeta ao cumprimento de
sentença, ocasião em que o ora agravante poderá requerer eventual
ressarcimento das despesas custeadas ao ente público responsável,
inexistindo, no caso, descompasso entre o acórdão e a tese firmada
no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE TRÊS
RIOS contra decisão de minha lavra (e-STJ fls. 483/487), em que conheci do agravo para
negar provimento ao recurso especial, tendo em vista a inexistência de violação dos
arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015.
Documento eletrônico VDA49385651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/08/2025 16:21:15
Código de Controle do Documento: 85348f1c-0f04-4b81-8e7c-e4d13873db6b

Em suas razões, o agravante reitera a alegação de negativa de
prestação jurisdicional, visto que o Tribunal de origem não teria se manifestado sobre as
regras de repartição de competências estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde, a fim
de delimitar a responsabilidade dos entes federativos nas demandas relativas à prestação
de serviços de saúde, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do Tema 793 do STF.
Requer, ao final, a reconsideração do
recorrido para que
decisum
seja provido o agravo em recurso especial.
Impugnação às e-STJ fls. 504/517.
É o relatório.
VOTO
Conforme registrado anteriormente, não se vislumbra nenhum
equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível
observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as
razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
No caso, ao realizar o Juízo de adequação com o Tema 793 do
STF, a Corte de origem manteve o julgado, por não contrariar o entendimento da
Suprema Corte, ressaltando que é de caráter solidário a obrigação em apreço e que a
repartição de competências é matéria afeta ao cumprimento de sentença, ocasião em que
o Município de Três Rios poderá requerer eventual ressarcimento das despesas custeadas
ao ente público responsável.
Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os
seguintes trechos do aresto hostilizado ( e-STJ fls. 353/355):
O acórdão anterior desta Câmara deve ser mantido. Isso porque, o detido
confronto do entendimento deste Colegiado à luz do precedente qualificado do
E. STF revela a perfeita identidade de orientação jurídica, até porque, note-se
bem, o voto condutor respaldou-se na tese de repercussão geral. Confira-se:
Acórdão (indexador 193):
“(...) conforme disposto no art.196 da CF, em razão da solidariedade na
promoção do direito à saúde, o titular do direito subjetivo público à
vida e à saúde é livre para direcionar sua pretensão em face de qualquer
dos entes obrigados a assegurá-lo. (...)”.
Tema 793 do E. STF:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA49385651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/08/2025 16:21:15
Código de Controle do Documento: 85348f1c-0f04-4b81-8e7c-e4d13873db6b

OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS
PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos
necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser
composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A
fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à
autoridade
judicial,
diante
dos
critérios
constitucionais
de
descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o
cumprimento conforme as regras de repartição de competências e
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As
ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na
ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.
Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4.
Embargos de declaração desprovidos.
Destarte, considerado que a Corte Superior ratificou o caráter solidário da
obrigação e que a repartição de competências é matéria afeta ao seu
cumprimento, ocasião em que poderá ser requerido eventual ressarcimento ao
ente público competente, constata-se a inexistência de descompasso entre o
acórdão e a tese firmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal
Ao julgar os embargos de declaração, ratificou a conclusão de que
não há descompasso entre o julgado impugnado e o entendimento firmado pelo STF no
Tema 793, anotando, no que interessa (e-STJ fls. 397/400):
Note-se que, no acórdão impugnado, foi expressamente consignado que “o
detido confronto do entendimento deste Colegiado à luz do precedente
qualificado do E. STF revela a perfeita identidade de orientação jurídica, até
porque, note-se bem, o voto condutor respaldou-se na tese de repercussão
geral”. Destarte, reconheceu-se a inexistência de descompasso entre o decisum
e a tese firmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, mormente pelo
fato de “que a Corte Superior ratificou o caráter solidário da obrigação e que a
repartição de competências é matéria afeta ao seu cumprimento, ocasião em
que poderá ser requerido eventual ressarcimento ao ente público competente”.
Oportuno colacionar trecho do parecer da d. Procuradoria de Justiça:
“(...) Diversamente do sustentado, o acórdão embargado claramente
manifestou-se sobre a questão, afirmando inexistir descompasso entre o
acórdão de indexador 237 e a tese firmada no Tema 793 do Supremo
Tribunal Federal. Verifica-se então que o embargante, a pretexto de
sanar suposta omissão, busca apenas a rediscussão da matéria. (...)”
Assim, constata-se que a irresignação diz com a análise que o Colegiado fez
das provas adunadas aos autos. Ocorre, contudo, que o convencimento foi
haurido da valoração das provas dispostas mediante método lógico-processual
plenamente exposto na fundamentação. Em verdade, ao que parece, não há
verdadeira omissão, mas divergência quanto ao aspecto fático-probatório entre
Documento eletrônico VDA49385651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/08/2025 16:21:15
Código de Controle do Documento: 85348f1c-0f04-4b81-8e7c-e4d13873db6b

as conclusões sustentadas pelas partes e aquelas alinhavadas pelo órgão
julgado.
Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos
os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre na espécie.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DESAPROPRIAÇÃO.
JULGAMENTO
ULTRA
PETITA.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ
DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS,
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCONFORMISMO.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/2015.
[...]
IV. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do
acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
V. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
;
18/05/2020
AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de
; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra
31/10/2018
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
23/04/2008
Documento eletrônico VDA49385651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/08/2025 16:21:15
Código de Controle do Documento: 85348f1c-0f04-4b81-8e7c-e4d13873db6b

VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.084.089/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/9/2022
15/9/2022
Nessa quadra, ao contrário do defendido pelo ora agravante, não há
como acolher a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA49385651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/08/2025 16:21:15
Código de Controle do Documento: 85348f1c-0f04-4b81-8e7c-e4d13873db6b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.708.502 / RJ
Número Registro: 2024/0284140-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016620920178190063 16620920178190063 202424506227
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
PROCURADOR : FERNANDO MALTA DA COSTA MESSEDER - RJ091070
AGRAVADO
: MARIA DA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS
ADVOGADO : FERNANDO MALTA DA COSTA MESSEDER - RJ091070
AGRAVADO
: MARIA DA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA50332318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:26:55
Código de Controle do Documento: b9d21f92-16b5-4fde-a13e-de9456f5f496

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:26:55
Código de Controle do Documento: b9d21f92-16b5-4fde-a13e-de9456f5f496